Tribunal: TJMT
Processo: 0002370-61.2018.8.11.0026
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002370-61.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.900.520/0001-74 (APELANTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (APELADO), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Rescisão Contratual. Prestação de Serviços de Engenharia. Obras Industriais. Inadimplemento. Abandono da Obra. Culpa da Contratada. Manutenção da Sentença.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, julgou procedente o pedido inicial, declarou a rescisão do contrato, condenou a Requerida à restituição de valores e pagamento de multa contratual, rejeitou a reconvenção e fixou honorários. A parte Ré apelou, alegando culpa exclusiva da Autora, pleiteando a procedência do pedido reconvencional.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da contratante, por suposto descumprimento das obrigações contratuais acessórias; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e retenção de equipamentos, conforme pleiteado na reconvenção.

III.
Razões de Decidir

3. A cláusula contratual invocada pela Apelante não exige fornecimento de energia trifásica de 380V, tampouco instalações sanitárias específicas ou piso regular, de modo que as alegações de inexecução da contratante carecem de respaldo contratual.

4. A execução contratual revelou descontinuidade e paralisações injustificadas por parte da contratada, com abandono do canteiro de obras antes do prazo final pactuado e ausência de justificativa plausível, mesmo após aditamento contratual concedido.

5. Prova documental e testemunhal demonstra que apenas parte reduzida dos serviços foi efetivamente realizada, apesar do adiantamento de valores expressivos pela contratante, o que configura inadimplemento da contratada e desequilíbrio na execução financeira.

6. A falta de notificação prévia pela contratante não constitui irregularidade, pois a rescisão decorreu de abandono inequívoco da obra, sendo posterior notificação realizada em momento processualmente adequado.

7. A cláusula penal pactuada, de 50% do valor contratual em caso de rescisão imotivada, foi aplicada corretamente diante de inadimplemento qualificado, não sendo abusiva.

8. Os pedidos reconvencionais foram corretamente rejeitados, ante a ausência de provas dos danos alegados, especialmente quanto à retenção de equipamentos ou lucros cessantes.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de fornecimento de condições ideais pela contratante não configura inadimplemento se as obrigações não estiverem expressamente previstas no contrato. 2. O abandono da obra pela contratada, sem justificativa plausível, autoriza a rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada. 3. A cláusula penal pactuada é válida e exigível quando presente inadimplemento qualificado. 4. reconvenção deve ser rejeitada quando não comprovados os prejuízos alegados.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002370-61.2018.8.11.0026

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Mecmetal Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda – EPP
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, movida pela
União Avícola Agroindustrial Ltda.

A Juíza
a quo
julgou procedente o pedido inicial, declarou a rescisão do contrato de prestação de serviços e condenou a Requerida à restituição de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com correção monetária e juros legais, ao pagamento da multa contratual, bem como das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Na mesma decisão, rejeitou os pedidos formulados na Reconvenção e fixou honorários advocatícios também sobre o valor atribuído à reconvenção.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e não enfrentamento das alegações defensivas, além de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, alegando que a sentença se limitou a reproduzir os argumentos da inicial sem considerar os documentos e provas carreados aos autos.

Alega que a não entrega da obra no prazo contratual decorreu da conduta da Apelada, que não teria disponibilizado um barracão com piso adequado, energia elétrica trifásica (380V), instalações sanitárias e água potável para os trabalhadores, violando cláusulas contratuais (Cláusula Primeira, parágrafo quarto; Cláusula Sétima, §§ 1º e 5º). Sustenta também que os pagamentos pactuados não foram realizados na forma e prazos previstos, o que inviabilizou o prosseguimento da execução contratual.

Argumenta que executou aproximadamente 50% da obra, conforme registrado em fotografias anexadas à contestação, e que a Autora deu causa à rescisão contratual ao impedir o acesso de seus funcionários à obra e contratar outra empresa sem aviso prévio, gerando, inclusive, prejuízos materiais decorrentes da retenção de ferramentas e equipamentos no valor de R$ 44.950,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

Alega a ocorrência de vício na manifestação de vontade e a existência de culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da Autora pela rescisão do contrato, com o consequente acolhimento da reconvenção, e a condenação da Apelada ao pagamento dos valores pleiteados (R$ 325.000,00), além da exclusão das condenações impostas na sentença.

Contrarrazões no ID. 308998424.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em novembro de 2017, a empresa União Avícola Agroindustrial Ltda. celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa Mecmetal Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda. – EPP, objetivando a fabricação e instalação de estruturas metálicas destinadas à ampliação de sua unidade industrial no município de Nova Marilândia/MT, pelo valor global de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), a ser pago em parcelas mensais.

Aduziu a contratante que, embora tenha cumprido suas obrigações financeiras, a contratada não entregou a obra no prazo estipulado, apresentando atrasos, desorganização na execução dos serviços e, por fim, abandono completo do canteiro de obras.

Diante da situação, a União Avícola ajuizou esta Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, no qual pleiteou: i) a declaração de rescisão contratual; ii) a restituição dos valores pagos; iii) a aplicação da multa contratual prevista; iv) indenização pelos prejuízos suportados.

Na contestação, a empresa Requerida apresentou reconvenção, alegando que o descumprimento contratual teria sido causado pela contratante, que não teria fornecido barracão com piso adequado, energia elétrica compatível (380V), instalações hidro sanitárias e água potável, dificultando a execução regular da obra. Pugnou, assim, pelo reconhecimento da culpa exclusiva da Autora e pelo acolhimento de seu pedido reconvencional.

Instruído o feito com produção de prova testemunhal e documental, a Juíza de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a rescisão do contrato, condenou a Requerida à restituição do valor comprovadamente pago pela Autora, devidamente atualizados, ao pagamento da multa contratual e das verbas sucumbenciais. Por outro lado, julgou improcedente a Reconvenção.

Irresignada com a sentença, a empresa Ré interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o inadimplemento contratual não decorreu de sua conduta, mas sim de descumprimento contratual por parte da autora, União Avícola Agroindustrial Ltda., a quem imputa a responsabilidade exclusiva pela inexecução do objeto contratual.

Alegou que a contratante não forneceu, em tempo e modo adequados, as condições mínimas estabelecidas no instrumento contratual para a execução dos serviços, como a disponibilização de barracão com piso regular, energia elétrica trifásica (380V), instalações hidro sanitárias e água potável para os operários, bem como a não autorização de acesso dos funcionários ao local da obra, circunstâncias que teriam inviabilizado o prosseguimento das atividades.

Afirmou, ainda, que a obra foi iniciada dentro do prazo ajustado e que, até dezembro de 2017, aproximadamente 40% da execução contratual havia sido concluída. Aduziu que houve paralisações temporárias em razão de entraves criados pela contratante e que, mesmo diante dessas dificuldades, permaneceu mobilizada até abril de 2018, quando foi surpreendida com a contratação de uma nova empresa pela autora, sem prévia notificação formal.

Apontou, também, que não recebeu os pagamentos nas datas pactuadas e que parte de seus equipamentos e ferramentas permaneceu retida no local da obra, acarretando-lhe prejuízos materiais.

Dessa forma, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da culpa exclusiva da contratante pela rescisão contratual e, por conseguinte, o acolhimento da reconvenção por ela apresentada, pleiteando o pagamento de valores supostamente devidos a título de indenização pelos danos sofridos.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância revisora exige análise minuciosa dos elementos de prova constantes dos autos, a fim de identificar a real causa da inexecução contratual.

Em primeiro lugar, saliento que não há controvérsia quanto à existência da avença entre as partes, tampouco quanto ao seu objeto ou ao valor global ajustado.

O contrato de prestação de serviços, com valor fixado em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), foi firmado para execução de diversas obras metálicas dentro da planta industrial da autora. Também é incontroverso que a obra deveria ter sido concluída em até 120 dias, contados do início previsto em 06/11/2017, com entrega final em 10/03/2018, prazo esse posteriormente prorrogado por aditamento até 10/06/2018.

No entanto, embora o início formal tenha sido estabelecido em novembro de 2017, é fato incontroverso, inclusive confessado pelas partes, que a execução efetiva das atividades se iniciou somente em 04/12/2017, com uma paralisação em 20/12/2017, seguida de novo hiato até 30/01/2018, quando houve o retorno dos serviços. Ou seja, antes mesmo da metade do prazo contratual, a prestação já estava marcada por atrasos significativos e descontinuidade, sem justificativas plausíveis da contratada.

No que toca às alegações da Apelante, de que a contratante teria causado o inadimplemento ao não fornecer barracão com piso, energia trifásica, instalações sanitárias e água potável, cumpre esclarecer que tais exigências não encontram respaldo objetivo no instrumento contratual.

A cláusula sétima, parágrafo primeiro, limita-se a exigir da contratante o fornecimento de “água, energia elétrica e condições adequadas para a execução do objeto do contrato”. Não se exige, como quer fazer crer a Apelante, que o fornecimento seja trifásico com 380 volts, tampouco há exigência expressa de piso acabado ou instalações específicas.

Aliás, a alegação quanto à incompatibilidade da energia elétrica é cabalmente refutada pelas próprias fotografias constantes dos autos, anexadas pela própria contratada, que retratam seus funcionários realizando atividades de solda no canteiro de obras, atividade essa que, como se sabe, demanda energia de significativa potência. Tal elemento
evidencia
, com absoluta clareza, que a infraestrutura disponibilizada era suficiente para o andamento dos serviços.

No que se refere à inexistência de instalações sanitárias ou água potável, tal argumento não resiste à análise da realidade empresarial da contratante. Trata-se de empresa de médio a grande porte, com mais de mil empregados em sua unidade fabril, dotada de estrutura básica de banheiros e bebedouros, conforme demonstrado nos autos. A alegação de que tais recursos não estariam acessíveis aos funcionários da contratada carece de verossimilhança, e não foi corroborada por qualquer meio de prova concreto.

Quanto à suposta recusa da contratante em autorizar o acesso dos funcionários da contratada ao canteiro ou a desmontagem de estruturas, verifica-se, também, ausência de elementos probatórios que deem suporte à narrativa da Apelante.

Pelo contrário, a instrução processual demonstrou que a contratada, ao ser instada a iniciar a desmontagem do telhado de um dos galpões, foi alertada quanto à necessidade de preservar o material armazenado, por risco de danos por umidade, exigência mínima, razoável e compatível com os deveres de boa-fé objetiva e cooperação entre contratantes.

Ademais, é notório que a Apelada agiu com tolerância contratual, ao permitir a prorrogação do prazo por mais três meses, prazo esse também não respeitado pela contratada.

Sobre os pagamentos, embora a Apelante sustente que houve mora por parte da contratante, verifica-se que essa recebeu valores antecipados e significativos (R$ 160.000,00), ainda que houvesse executado apenas parte muito reduzida do objeto contratado (cerca de 10%, segundo apurado em sentença e corroborado pelo conjunto probatório).

Os pagamentos realizados correspondem a cerca de 24% do contrato total, o que evidencia descompasso entre a execução física da obra e os valores recebidos, em desfavor da contratante.

O próprio contrato, em sua cláusula décima, previa expressamente a possibilidade de retenção dos pagamentos em caso de descumprimento contratual, cláusula esta que foi validamente exercida pela contratante diante da paralisação injustificada da obra.

Assim, a tentativa da Apelante de imputar à Autora o inadimplemento carece de amparo jurídico, por configurar inversão indevida do ônus da prova e deturpação da lógica contratual.

A alegação de que aproximadamente 40% da obra teria sido concluída até dezembro de 2017 tampouco encontra respaldo nos autos. A prova testemunhal colhida, bem como as provas documentais, indica que apenas serviços iniciais e preparatórios foram executados, montagem de barracão provisório e fabricação parcial de estruturas metálicas, sem qualquer entrega substancial da obra principal.

A tentativa de atribuir à ausência de notificação formal da rescisão a pecha de violação contratual revela desconhecimento do próprio trâmite dos fatos. A notificação foi realizada em 08/05/2018, após o abandono de fato do canteiro em 20/04/2018, quando os funcionários da contratada cessaram totalmente as atividades, sem aviso ou justificativa, mesmo diante da urgência da obra.

A Juíza de primeiro grau foi absolutamente preciso ao considerar que a Apelante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo-lhe aplicável o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à cláusula penal prevista no contrato, multa de 50% do valor contratual em caso de rescisão imotivada, esta foi aplicada de acordo com a vontade expressa das partes e não se revela abusiva, uma vez que a rescisão decorreu de inadimplemento contratual qualificado da Apelante, configurando hipótese expressa de sua incidência.

Por fim, a reconvenção teve seus pedidos julgados corretamente improcedente, por total ausência de comprovação dos supostos danos materiais, seja pela retenção de equipamentos (não demonstrada de forma cabal), seja por eventuais lucros cessantes ou prejuízos indiretos.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. A Apelação carece de fundamentos jurídicos e probatórios capazes de infirmar a correção da decisão proferida, e configura, em verdade, mera tentativa da parte inadimplente de reverter sua responsabilidade, deslocando indevidamente a culpa para a parte que, apesar dos entraves, buscou reiteradamente a continuidade do contrato e foi, ao final, obrigada a arcar com os custos de sua conclusão por meios próprios.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025